Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700243-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO EDUARDO FELIX DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO, MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência diante da ausência dos requisitos autorizadores. Em resumo, sustenta que os réus atuam com abuso de direito na gestão do condomínio, terceiro réu, usando indiscriminadamente as procurações de outros condôminos, a contratação de parentes para prestar serviços no condomínio e o desvio da remuneração destinada ao subsíndico. Pede a concessão efeito suspensivo ativo para que os réus Francisco Airton e Maria da Paz se abstenham de utilizar procurações para representar os outorgantes em assembleias, que seja afastada a segunda ré do cargo de conselheira fiscal e que o primeiro réu, na qualidade atual de síndico, se abstenha de receber a remuneração destinada ao subsíndico. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 12/08/2020). É necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano No caso, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito invocado, tampouco o risco de dano irreparável a justificar a medida. Para se aferir se os réus atuam na gestão do condomínio com abuso de direito, excedendo-se manifestamente nos poderes que lhes foram outorgados, demanda o exaurimento da cognição com a ampla produção de provas. De outra parte, também não se verifica o risco de dano irreparável, pois em eventual reconhecimento de excesso de mandato dos representantes do condomínio, poderão ser responsabilizados civilmente. Nesse quadro, inexistindo os elementos que autorizam a admissão do agravo de instrumento, o caso é de manifesta inadmissibilidade. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito